Tribunal: STF
Processo: Ext 1068
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-08
Data de publicação: 2008-05-08

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. EXTRADIÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS
   ADVOGADOS DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO EM
   PLENÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE
   DECLARADA.
I - A falta de intimação dos advogados constituídos
   para a sessão de julgamento da Extradição é causa de nulidade,
   quando implica prejuízo à defesa. Precedentes. Súmula 523 desta
   Corte.
II - Petição recebida como questão de ordem, para
   sujeitar o pedido de nulidade à Sessão Plenária.
III - Nulidade
   declarada, a partir da data de publicação da Pauta de Julgamento,
   omissa em relação à nova defensoria do extraditando.
IV -
   Questão resolvida, com determinação de novo julgamento, com a
   devida celeridade.